Tribunal: TJBA
Processo: 8032380-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032380-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: LORRAINE RIBEIRO GONCALVES

Advogado(s)
:
TERCIA FREITAS MATOS ALVIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ASTREINTES. INCOMPATIBILIDADE DA MULTA DIÁRIA COM OBRIGAÇÃO MENSAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos relativos a contratos de empréstimo e fixou multa cominatória diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a suspensão dos descontos; e (ii) saber se a multa cominatória (astreintes) fixada em base diária é compatível e proporcional à obrigação de não fazer (abster-se de descontos mensais).

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Presentes a probabilidade do direito da consumidora, baseada na verossimilhança da alegação de desconhecimento dos débitos, e o perigo de dano, evidenciado pelo impacto dos descontos mensais no sustento da agravada, correta a decisão que determinou a suspensão das cobranças (CPC, art. 300). 4 - A fixação de multa cominatória (astreintes) em base diária é incompatível e desproporcional à obrigação de abster-se de realizar descontos de periodicidade mensal. A sanção deve guardar correlação lógica com a periodicidade da conduta que se visa coibir (CPC, art. 537), sob pena de desvirtuar sua finalidade e gerar enriquecimento ilícito. 5 - Necessária a reforma da decisão neste ponto para adequar a periodicidade da multa, que deve incidir a cada novo desconto efetuado em desacordo com a ordem judicial, e não diariamente. O valor de R$ 100,00 (cem reais) por evento e o teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostram-se razoáveis e proporcionais.

IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso parcialmente provido, tão somente para alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal (por evento de descumprimento), mantendo-se o valor e o teto fixados na origem.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI 1.0000.22.275944-1/001, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª CÂMARA CÍVEL, j. 21/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8032380-51.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e parte(s) Agravada
LORRAINE RIBEIRO GONCALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora tão somente para reformar a decisão agravada no capítulo referente à multa cominatória, alterando a sua periodicidade de diária para mensal.